Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705955-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carvalho da Silva contra decisão proferida ao ID 53430275, ratificada ao ID 55779989 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, sob o argumento de que, ante a pluralidade de imóveis existentes em seu nome e da inexistência de registro voluntário de bem de família, não houve a demonstração de ser o bem objeto da indisponibilidade (unidade B do Lote n 04, Conjunto 06 da Quadra 18, do SMPW/Sul matrícula n. 5635) de menor valor. Em suas razões, o agravante argumenta, em suma, que, embora seja o proprietário de outros dois imóveis de natureza residencial, é fato que este reside com a sua família exclusivamente no imóvel objeto da indisponibilidade, sendo aqueles adquiridos com a finalidade de investimento. Aduz que o imóvel em que reside com sua família está protegido pelo artigo 5o e seu parágrafo único da Lei n. 8.009/90. Salienta que, de acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.482.724/SP, “na ausência de outros imóveis utilizados como residência da família a impenhorabilidade deve ser reconhecida independente do valor do imóvel”. Diante disso, defende que, antes de avaliar o valor dos bens indicados, é preciso considerar a sua destinação, ou seja, não destinados os demais imóveis para fins de residência da entidade familiar, o bem em que reside o agravante deve ser protegido pela impenhorabilidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para liberar a indisponibilidade sobre o imóvel em que reside. Preparo recursal devidamente comprovado aos ID’s 14936404 e 14936403. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado. Segundo o artigo 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial utilizado para fins de moradia da entidade familiar “é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Isso porque, a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (artigo 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Contudo, para se alcançar a intangibilidade do imóvel como bem de família, consoante se extrai do art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel a compor seu patrimônio ou, no caso de possuir várias imóveis utilizados como residência, ser aquele de menor valor, ou estar registrado para esse fim no Cartório Imobiliário. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Na hipótese, constata-se que o agravante é proprietário de outros dois imóveis, assim descritos: (i) Qd. 515, Bloco C, Loja 67, Edifício Los Angeles, SCR/Sul, matrícula n. 56.363 (ID. 43032721 – pp. 1/5); (ii) Apartamento 601, Lote 08, Qd. 205, Praça Jandaia, Águas Claras/DF, matrícula n. 177.135 (ID. 43032721 - p. 11). Verifica-se, ainda, que não consta, na matrícula do imóvel em que reside o agravante (unidade B do Lote n 04, Conjunto 06 da Quadra 18 do SMPW/Sul, matrícula n. 5635), registro como bem de família (ID 43033310- pp. 1/4). A despeito de o agravante ter mais de um imóvel, neste juízo de cognição superficial, restou demonstrado que o bem objeto da indisponibilidade serve para a moradia da entidade familiar, consoante comprovantes acostados aos ID’s 43033164 – pp. 1/3, relativos a contas de consumo de água, energia elétrica, e guia de pagamento em favor do Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás, em nome do agravante, em que consta aludido endereço. Com efeito, no caso de pluralidade de bens, a aferição do valor destes só ocorrerá se todos eles foram utilizados como residência ou domicílio da entidade familiar, o que, em princípio, não se amolda ao caso em tela, porquanto, como alegado pelo agravante, os demais bens foram adquiridos para fins de investimento. Inaplicável, pois, o disposto no parágrafo único do artigo 5o da Lei n. 8.009/1990. No mesmo sentido, segue aresto emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1608415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016) Cumpre, ainda, colacionar julgados desta egrégia Corte de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROTEÇÃO DEVIDA. PROPRIEDADE DE OUTROS BENS. NÃO RELEVÂNCIA. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE MENOR VALOR. DESCABIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 674 do CPC, os Embargos de Terceiro são o remédio processual voltado à inibição ou desfazimento de atos de constrição sobre bens de que terceiro, não participante do processo, seja titular do domínio ou da posse ou, ainda, de direitos sobre o bem incompatíveis com o ato constritivo. 2 - A proteção da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, alcança não apenas o proprietário, mas também o possuidor de imóvel, na hipótese em que dele se valha para residir, sendo tal circunstância oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de qualquer outra natureza. 3 - A circunstância de o Devedor ser proprietário de outros imóveis, além daquele sobre o qual pleiteia a proteção prevista pela Lei no 8.009/1990, não afasta a proteção da impenhorabilidade do bem de família àquele que lhe sirva à sua moradia. Em outras palavras, em relação aos que possuem mais de um imóvel, a proteção do bem de família alberga a situação daquele que serve à entidade familiar de residência. 4 - A regra prevista no artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990, guarda relação com as situações em que, diante da pluralidade de imóveis residenciais, a proteção recai tão somente em relação ao bem de menor valor. Quando não há comprovação de que outros bens sirvam de residência à entidade familiar do Devedor, não é aplicável a indigitada disposição legal. 5 - O Apelante não tem razão quando sustenta que proteção do bem de família não pode beneficiar os Apelados, porque litigam de má-fé, uma vez praticada alienação simulada do aludido imóvel. Assim como ressaltado pelo Magistrado de primeiro grau, a questão atinente à ineficácia do ato tendente a transferir a eles a propriedade já foi decidida, do que não se observa o afastamento da proteção da impenhorabilidade do bem de família sobre a posse que exercem sobre o bem, até mesmo porque as alegações de esvaziamento patrimonial e de evasão fiscal são estranhas ao julgamento dos Embargos de Terceiro, que se destinam a rechaçar constrição que decorra de processo de que não participem os possuidores. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1204809, 00036054020148070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. INTANGIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXECUTADA PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. BENEFÍCIO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DA LEI 8.009/90. IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA SOLTEIRA, SEPARA OU VIÚVA. PROTEÇÃO LEGAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. E mais, possuindo o casal ou entidade família vários imóveis utilizados como residência, a intangibilidade recairá sobre o de menor valor. 3. A jurisprudência do STJ, ao analisar a Lei no 8.009/90, não retira a intangibilidade do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, sendo possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade do executado, mas que constitua moradia do devedor e de sua família, o que se amolda à hipótese dos autos. 4. A orientação sumular do STJ é no sentido que " O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas." (Súmula 364. STJ). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1027799, 07044975420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado, neste exame perfunctório, o deferimento da medida liminar vindicada. Diante do exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora